Tribunal: TJSP
Processo: 2268841-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CORRETORAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, TABELIONATOS DE NOTAS, OFÍCIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E CAPITANIA DOS PORTOS EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE BENS E ATIVOS EM NOME DA EXECUTADA. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE FUTUROS CRÉDITOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO POR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PESQUISAS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CORRETORAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, TABELIONATOS DE NOTAS, OFÍCIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E CAPITANIA DOS PORTOS EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DE BENS E ATIVOS EM NOME DA EXECUTADA. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE FUTUROS CRÉDITOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO POR ESTA SUPERIOR INSTÂNCIA. TRANSGRESSÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ADEMAIS, NÃO É PASSÍVEL DE RECURSO O SIMPLES DESPACHO QUE AUTORIZA PESQUISA DE BENS E ATIVOS EM NOME DA EXECUTADA. LESIVIDADE AUSENTE. DESPACHO DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2268841-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NINGBO
PANGS CHEM INT’L CO., LTD., é agravado BRASTERÁPICA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268841-68.2019.8.26.0000 -Voto no 25.231
2
Agravo de Instrumento n.o 2268841-68.2019.8.26.0000
Comarca:
Foro Regional de Santo Amaro
Agravante:
Ningbo Pangs Lanza INT'L C.O. Ltd.
Agravada:
Brasterápica Indústria Farmacêutica S/E Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTORIZAÇÃO DE
REALIZAÇÃO
DE
PESQUISAS
JUNTO
ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CORRETORAS DE
VALORES
MOBILIÁRIOS,
TABELIONATOS
DE
NOTAS, OFÍCIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
CAPITANIA
DOS
PORTOS
EM
RELAÇÃO
À
EXISTÊNCIA DE BENS E ATIVOS EM NOME DA
EXECUTADA. BLOQUEIO E TRANSFERÊNCIA DE
FUTUROS CRÉDITOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA
PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
PRONUNCIAMENTO
POR
ESTA
SUPERIOR
INSTÂNCIA. TRANSGRESSÃO AO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO. ADEMAIS, NÃO É PASSÍVEL DE
RECURSO O SIMPLES DESPACHO QUE AUTORIZA
PESQUISA DE BENS E ATIVOS EM NOME DA
EXECUTADA. LESIVIDADE AUSENTE. DESPACHO
DESPROVIDO
DE
CONTEÚDO
DECISÓRIO.
IRRECORRIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO N.o 25.231

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268841-68.2019.8.26.0000 -Voto no 25.231
3
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que, em ação declaratória
de inexigibilidade de cobrança cumulada com indenização por
danos materiais e lucros cessantes, em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve a
decisão que autorizou a realização de pesquisas junto às
instituições financeiras, corretoras de valores mobiliários,
tabelionatos de notas, ofícios de registro de imóveis e
Capitania dos Portos(com exceção da Delegacia da Receita
Federal, Detran e Banco Central), em relação à existência de
bens e ativos em nome da executada, devendo prestar todas as
informações necessárias a respeito de bens e valores de
titularidade da executada, cujas respostas positivas deverão
ser direcionadas ao Juízo.
Em suas razões recursais, a agravante
alega que quando pleiteou que os bancos fossem oficiados a
informarem sobre os ativos da agravada, também requereu o
bloqueio e transferência de futuros créditos dela ao Juízo
onde tramita a execução de sentença, até o alcance do quantum
debeatur, contudo o pedido foi desprezado pela decisão
agravada. Defende a necessidade de determinação de ordem
permanente de penhora aos bancos e instituições de crédito em
que a executada movimenta recursos por prazo indeterminado
até que o valor total seja atingido, de modo que todos os
créditos recebidos em suas contas devem ser transferidos para
conta judicial. Pugna pela concessão liminar de tutela
recursal antecipada e, ao final, pelo provimento recursal
para
o fim
de
determinar a expedição de
ofício às
instituições financeiras com ordem de bloqueio e transferência a conta judicial dos futuros ingressos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268841-68.2019.8.26.0000 -Voto no 25.231
4
financeiros da executada-agravada, por prazo indeterminado
até ser atingido o quantum exequendo de R$ 1.350.071,43.
Recurso tempestivo, preparado e remetido
direto ao julgamento virtual.

É o relatório.
De se consignar, desde logo, que a
pretensão de bloqueio e transferência para conta judicial dos
futuros ingressos financeiros da executada-agravada não foi
apreciada pelo Juízo de origem, sendo pela via de agravo de
instrumento defeso a essa Superior Instância se pronunciar a
respeito do que não foi objeto da decisão recorrida, sob pena
de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de
jurisdição.
Ademais, está a agravante a recorrer de
despacho sem conteúdo decisório. Com efeito, o despacho que
simplesmente autoriza a realização de pesquisas em relação a
existência de bens e ativos em nome da agravada “é de mero
expediente, não cabendo contra ele recurso algum, a teor do
disposto no art. 1.001 do NCPC (art. 504 do CPC/73). Ele é
meramente ordinatório, pois não reflete nenhuma deliberação
do Juízo, servindo apenas para impulsionar o processo, o que
torna manifestamente incabível o presente recurso”. (Agravo
de Instrumento no 986675-0/3, Rel. Des. Cesar Lacerda, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2005)
A
propósito,
urge
consignar
que
os
pronunciamentos do juiz consistem em sentenças, decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268841-68.2019.8.26.0000 -Voto no 25.231
5
interlocutórias e despachos (NCPC, art. 203, caput; CPC/73,
art. 162, caput).
A
decisão
interlocutória
“é
todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não se
enquadre no § 1o” (NCPC, art. 203, § 2o), enquanto os
despachos são “todos os demais pronunciamentos do juiz
praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”
(NCPC, art. 203, § 3.o), que não configurem sentença.
Dos despachos (de mero expediente) não
cabe recurso (NCPC, art. 1.001; CPC/73, art. 504). E não cabe
porque deles não resulta prejuízo, já que pode o recurso ser
ulteriormente interposto (cf. THEOTÔNIO NEGRÃO, Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, nota n.o 2
ao art. 504, pág. 606, Saraiva, 2010).
O critério para diferenciar-se o despacho
de mero expediente da decisão interlocutória reside no
prejuízo que possa advir: os despachos não implicam
prejuízos, sendo preparatórios de decisão interlocutória
posterior, a qual é capaz de produzi-los (cf. ARRUDA ALVIM,
Manual de Direito Processual Civil, 1.a parte, n.o 143, pág.
454, RT, 2010), observando-se que, mesmo que à primeira vista
um pronunciamento do juiz consista em despacho de mero
expediente,
descaracterizar-se-á
como
tal
se
ficar
demonstrado o prejuízo, devendo ser tido como decisão
interlocutória, suscetível de ser atacada por agravo (idem,
obra cit., pág. 455. No mesmo sentido: E. D. MONIZ DE ARAGÃO,
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. II, n.o 38,
pág. 48, Forense, 2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268841-68.2019.8.26.0000 -Voto no 25.231
6
Cumpre consignar que, no caso concreto, a
decisão combatida não possui qualquer conteúdo decisório
capaz de gerar, por ora, prejuízo a agravante, tendo em vista
tratar-se de despacho de mero expediente para pesquisas de
bens e ativos em nome da executada.
Pelo meu voto, não conheço do recurso.
GILBERTO LEME
Relator